Tribunal: TJSP
Processo: 2027679-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação cominatória. Decisão de indeferimento de justiça gratuita à ré, empresa em recuperação judicial. Inaplicabilidade da presunção relativa de hipossuficiência prevista no § 3o do art. 99 do CPC às pessoas jurídicas, na linha da Súmula 481 do STJ. Entendimento que se estende igualmente à recuperanda. Precedentes do STJ e desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ausência de juntada pela

Ementa:
Ação cominatória. Decisão de indeferimento de justiça gratuita à ré, empresa em recuperação judicial. Inaplicabilidade da presunção relativa de hipossuficiência prevista no § 3o do art. 99 do CPC às pessoas jurídicas, na linha da Súmula 481 do STJ. Entendimento que se estende igualmente à recuperanda. Precedentes do STJ e desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ausência de juntada pela agravante de documentos comprobatórios de sua atual condição financeira. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.